Tribunal: TJDFT
Processo: 0706232-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0706232-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: G. SANTOS REPRESENTACOES LTDA D E C I S Ã O Consoante prevê o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil vigente, o recorrente poderá desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, o que deverá ser homologado pelo relator, nos termos do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Na hipótese, o agravante BANCO SANTANDER (BRASIL) SA informa que firmou acordo com a parte agravada, razão pela qual requer a extinção do feito, ante a perda do seu objeto (ID 59064915). Dessa forma, por ser direito potestativo da parte não prosseguir com o recurso, homologo a desistência, com fulcro no artigo 998, caput, do CPC c/c o artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Retire-se de pauta. Publique-se. Intimem-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator